Tribunal: TJBA
Processo: 0000032-86.2014.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000032-86.2014.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ENILVA RIBEIRO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALAN PEREIRA DOS SANTOS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO COM ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à análise da validade da comunicação remetida ao endereço da autora, à luz do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. A embargante sustenta que o julgado não teria enfrentado adequadamente referido ponto, o que comprometeria a validade da notificação e, por consequência, da inscrição em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a validade da notificação remetida ao endereço da consumidora, conforme exigência do art. 43, §2º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado aprecia expressamente a matéria relativa à correspondência enviada a endereço diverso daquele comprovadamente pertencente à consumidora, reconhecendo que tal circunstância compromete a validade da notificação e da inscrição negativa.

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando-se a ausência de qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

A reprodução, nos embargos, dos mesmos argumentos anteriormente utilizados em agravo interno denota caráter manifestamente protelatório do recurso.

Advertência à parte embargante sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, caso haja nova reiteração de embargos com idêntica fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

A decisão que aborda expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia não é omissa, ainda que contrarie a pretensão da parte.

A reiteração de embargos de declaração com idêntica fundamentação pode ensejar a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, EDcl no AI nº 8026669-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA